Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701904-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EDSON GONCALVES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Edson Gonçalves de Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0700995-36.2024.8.07.0009, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 55092546 - Pág. 53/55). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/01/2024 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e injúria, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e resistência, uma vez que, supostamente, ameaçou sua companheira de morte com uma faca, bem como a ofendeu e lesionou. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade da vítima (ID 55092546 - Pág. 53/55). Contra a decisão, a Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus, no qual alega que não há substrato para negar a restituição da liberdade, pontuando que não havia medidas protetivas em vigor e que se trata da primeira passagem criminal do paciente contra a ofendida. Assim, não há registros de ocorrências policiais ou contexto de violência extensa e grave que presuma que o paciente não irá cumprir as medidas protetivas ou apresentar risco à vítima. Ademais, destaca que o paciente informou endereço distinto do da vítima, o que pode evitar contato e aproximação. Quanto aos antecedentes, salienta que a condenação se refere a fatos distintos do contexto da violência doméstica e eventuais ações ocorreram há mais de vinte anos, o que não obsta a liberdade do paciente, já que não há contemporaneidade ou qualquer relação com o fato ora em apuração. Dessa forma, entende que era cabível e suficiente a intimação efetiva das medidas protetivas de urgência fixadas na audiência, o que garantiria a integridade da vítima e evitaria a medida extrema da prisão. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive já fixadas na audiência. Requer a observância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e injúria), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Em verdade, “o inciso III corretamente excepciona a regra do inc. I para os casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir as medidas protetivas de urgência”[1]. Assim, ainda quando o delito não possua pena máxima superior a quatro anos, é cabível a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como na espécie. Ademais, o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, as quais foram impostas pelo Juízo impetrado (ID 55092546 - Pág. 55). Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, “embora, a um primeiro olhar, o Código de Processo Penal impeça a decretação da custódia preventiva de modo originário em situações similares (acusação da suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça), há de se ponderar que a importância e a supremacia do bem jurídico concretamente ameaçado de perecimento - a vida humana, protegido inclusive constitucionalmente - não pode ficar sem tutela penal efetiva e eficiente. Assim, se o juiz, na análise do caso concreto, concluir não haver outro meio idôneo para evitar o mal prometido pelo acusado (a morte da vítima), parece desarrazoado e temerário impedir o uso da prisão preventiva. [...]” (HC 428.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018). Nota-se, outrossim, que a previsão constante do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a prisão preventiva também é admissível porque a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça, injúria e resistência), supera quatro anos, nos termos do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Cabível, pois, a prisão preventiva na espécie. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações dos policiais e da vítima, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto, em princípio, observa-se que apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade e adequação da prisão cautelar do paciente. Com efeito, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, justificando-a com base na gravidade dos fatos e no perigo concreto de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do caso dos autos. Ressalte-se, por oportuno, que, diferentemente do que alegado pela impetrante no presente habeas corpus, o Juízo de origem não motivou sua decisão na folha penal do paciente, que ostenta condenações pelos crimes de roubo circunstanciado datados de 1999 e cujas penas já foram extintas. Diversamente, a Juíza fundamentou que “o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima” (ID 55092546 - Pág. 55). Observa-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima. Com efeito, a ofendida narrou que, na noite dos fatos, o paciente a xingou de “piranha, vagabunda, safada” e que, sem qualquer motivação, “apoderou-se de uma faca e passou a proferir ameaça de morte em seu desfavor”, bem como “chocou a sua fronte contra a parede ocasionando lesões e dores” (ID 55092546 - Pág. 7). Vale notar que o laudo de exame de corpo de delito da vítima, realizado na data dos fatos, descreveu a presença de “equimose de coloração mista (avermelhada e arroxeada) associada a edema traumático em região frontal esquerda e equimose avermelhada infracentimétrica em região occipital direita” (ID 55092546 - Pág. 28). A ofendida salienta, ainda, que se trancou no banheiro para impedir a continuidade das agressões e chamar a polícia, sendo que, nesse momento, o paciente lhe encaminhou ameaças de morte pelo whatsapp. Insta destacar, outrossim, que as agressões foram praticadas na presença das filhas do casal, as quais possuem dezessete e cinco anos de idade. Ademais, a vítima relatou que o paciente é dependente de drogas e consome bebidas alcoólicas habitualmente, tornando-se ainda mais agressivo quando está sob os efeitos de tais substâncias. Disse que sofreu agressões por parte do paciente durante toda a convivência, mas que não adotou “qualquer atitude na esfera policial em razão de viver sob constante ameaça”. Igualmente, ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher -, a vítima declarou que já foi ameaçada com faca e com arma de fogo pelo paciente e que já sofreu soco, puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão, enforcamento e sufocamento, sendo que já necessitou de atendimento médico em virtude de agressões. Afirmou, ainda, que as agressões e ameaças vêm se tornando mais frequentes ou graves nos últimos meses (ID 55092546 - Pág. 15/18). Vale destacar que, ainda que os supostos crimes anteriores contra a ofendida não tenham sido objeto de apuração, nada obsta que as declarações da vítima sejam levadas em consideração pelo magistrado para evidenciar o histórico de violência doméstica, desde que sejam coerentes e plausíveis, para fins de aferição da necessidade da prisão cautelar do autor. Assim, ainda que o paciente não ostente outras anotações em sua folha penal por crimes contra a vítima, há que se destacar que a gravidade concreta dos fatos em apreço - praticados com grave violência física e ameaça com faca, de modo bastante violento -, e o histórico de violência doméstica relatado pela ofendida demonstram, em princípio, que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a integridade física e psíquica da ofendida, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física da vítima quando o paciente, constantemente envolvido em atos de violência doméstica e familiar, agrediu fisicamente sua companheira e a ameaçou de morte com uma faca. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1789598, 07489225920238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, TORON, Alberto Zacharias Toron, BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/144659041/v5/page/RL-1.45 Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador